Tribunal: STF
Processo: ARE 1584777
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Recurso Extraordinário. Cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Alegação de “coisa julgada inconstitucional”. Inexigibilidade do título executivo. Tema RG nº 864. Prejudicialidade externa. Inexistência. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Precedente. Recurso ao qual se nega provimento. 
I. Caso em exame 
1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo qual, em agravo de instrumento, deu-se provimento ao recurso para determinar o prosseguimento de cumprimento individual de sentença coletiva, afastando a suspensão do feito por alegada prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória. 
2. O recorrente argumenta que o título executivo judicial configura “coisa julgada inconstitucional”, sendo inexigível perante o Poder Público, conforme o Tema RG nº 864, e que na decisão recorrida foram violados os arts. 100, §§ 3º e 5º, e 169, § 1º, incs. I e II, da Constituição da República, além de teses de repercussão geral. Pleiteia o provimento do recurso para extinguir o cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, negar provimento ao agravo de instrumento da parte contrária. 
3. No acórdão recorrido do TJDFT, ao dar provimento ao agravo de instrumento, reformou-se decisão de primeira instância pela qual havia sido determinada a suspensão do cumprimento de sentença, para permitir o prosseguimento do feito. 
II. Questão em discussão 
4. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória em curso configura hipótese de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) verificar se o título executivo judicial transitado em julgado seria inexigível em razão do Tema RG nº 864 (“coisa julgada inconstitucional”); e (iii) examinar se é possível rediscutir a exigibilidade do título sem violar a coisa julgada e sem reexame de matéria fático-probatória e infraconstitucional. 
III. Razões de decidir 
5. A reapreciação da natureza do reajuste, da existência de dotação orçamentária e do alcance da decisão transitada em julgado, nos moldes em que propostos pelo recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional.
 6. O reexame de fatos e provas em sede de recurso extraordinário é vedado, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF, o que impede a análise da suposta ofensa constitucional direta. 
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, e que o Tema RG nº 864 não se aplica a casos de reajuste remuneratório escalonado, como o discutido, diferenciando-o da revisão geral anual de remuneração. 
IV. Dispositivo 
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.


DECISÃO


         1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. LEI Nº 5.184/2013.SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTOS Nº 0723087-35.2024.8.07.0000. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 
1. Na Ação Coletiva nº 0702195-95.2017.8.07.0018, o pedido inicial foi julgado procedente para condenar o Distrito Federal a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. 
2. O acórdão, integrado pelos embargos de declaração, por maioria do Colegiado, reformou em parte a sentença da ação coletiva e estabeleceu que, na condenação imposta à Fazenda Pública, incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/2009) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. 
3. Inviável o sobrestamento do processo em razão da ação rescisória distribuída sob o nº 0723087-35.2024.8.07.0000 sob a alegação de prejudicialidade externa, uma vez que, no dia 7/6/2024, a em. Des. Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência no referido processo, mantendo o processamento de todas as liquidações/execuções. 
4. O art. 969 do CPC/15 preleciona que “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”. 
5. Ao condicionar o pagamento do débito ao trânsito em julgado da ação rescisória promovida pelo ente distrital para desconstituir a sentença proferida na Ação Coletiva nº 0702195-95.2017.8.07.0018, houve a concessão, por via transversa, de tutela de urgência para atribuição de efeito suspensivo, o que viola o preceito legal exposto no art. 969 do CPC/15 e revela usurpação da competência atribuída ao relator da ação rescisória que, por ocasião da análise do pleito liminar e do reconhecimento da não comprovação do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15, indeferiu a tutela emergencial para suspender os respectivos cumprimentos de sentença. 
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido." (e-doc. 21).

2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 100, § 3º e 5º, e 169, § 1º, inc. I, da Constituição da República. 

2.1. Sustenta que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", nos termos do Tema RG nº 864, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público.

2.2. Pede “o recebimento do presente recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento deste recurso para extinguir o cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, negar provimento ao agravo de instrumento da parte contrária” (e-doc. 60).

É o relatório.

Decido.

3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“A despeito das alegações acerca da existência de prejudicialidade externa apresentadas pelo ente distrital na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 208026137, na origem), não subsiste motivo para sobrestar o processo em razão da ação rescisória distribuída sob o nº 0723087-35.2024.8.07.0000, uma vez que, no dia 7/6/2024, a em. Des. Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência no referido processo, mantendo o processamento de todas as liquidações/execuções (ID 60036123 dos autos referidos). 
Acrescente-se que o art. 969 do CPC/15 preleciona que “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”
(...)
De fato, ao condicionar o pagamento do débito ao trânsito em julgado da ação rescisória promovida pelo ente distrital para desconstituir a sentença proferida na Ação Coletiva nº 0702195-95.2017.8.07.0018, houve a concessão, por via transversa, de tutela de urgência para atribuição de efeito suspensivo, o que viola o preceito legal exposto no art. 969 do CPC/15 e revela usurpação da competência atribuída ao relator da ação rescisória que, por ocasião da análise do pleito liminar e do reconhecimento da não comprovação do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15, indeferiu a tutela emergencial para suspender os respectivos cumprimentos de sentença.
Sobreleva ressaltar que eventual procedência do pedido rescisório permitirá ao ente público sustar o pagamento do precatório e prosseguir com a execução do débito fiscal declarado nulo. 
Assim, a r. decisão agravada deve ser reformada.” (e-doc. 21).
4. Para divergir do acórdão recorrido quanto à reapreciação da natureza do reajuste, da existência de dotação orçamentária e do alcance da decisão transitada em julgado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF e pela ausência de ofensa constitucional direta.

4.1.  Em caso semelhante, cito a seguinte decisão monocrática transitada em julgado em que figura como parte o Distrito Federal e que teve a mesma discussão que ora se coloca:

“1. O Distrito Federal interpõe agravo (eDoc 18), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 16) que, com fundamento na incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 10) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado (eDoc 8):
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO CONCEDIDO A CATEGORIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. IMPLEMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS ENTRE O VALOR ESTABELECIDO EM LEI E O EFETIVAMENTE PAGO. TÍTULO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. AVIAMENTO PELO ENTE FEDERADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÕES. VIOLAÇÃO A TESE JURÍDICA FIRMADA EM PRECEDENTES QUALIFICADOS. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. AÇÃO COLETIVA MANEJADA PELO ENTE SINDICAL TRANSITADA EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REQUISITOS. AUSÊNCIA (CPC, RT. 313, IV, “a” e “b”). SOBRESTAMENTO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL PROMOVIDO POR SUBSTITUÍDO PROCESSUALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO PROCESSUAL. FLUIÇÃO. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto no artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do estatuto processual, suspende-se o processo, com base na subsistência de prejudicialidade externa, quando a sentença de mérito (i) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; ou (ii) quando tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo, não prevendo o legislador a subsistência de ação rescisória aviada com o escopo de desconstituição do título judicial em execução como apta a ensejar a qualificação da situação e autorizar a suspensão do trânsito processual de executivo em curso, porquanto efeito a ser obtido no ambiente da própria pretensão desconstitutiva. 
2. Conquanto manejada ação rescisória com o fito de desconstituir título judicial que determinara a implementação de reajuste a determinada categoria de servidores públicos, mas ressoando impassível de controvérsia que a questão atinente à obrigação que dera ensejo ao título executivo fora expressamente enfrentada no acórdão que formara o título exequendo, inviável que, no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva, seja a questão novamente revisitada, máxime sob o prisma de aventada prejudicialidade externa, quando indeferida a liminar demandada na rescisória aviada pelo ente público executado. 
3. Aferido que a lide reputada prejudicial traduz-se em ação rescisória, que, destarte, decorrera duma ação cuja fase de conhecimento já se encerrara, ensejando que o título judicial que aparelha o executivo dela germinado já se encontra constituído com definitividade, havendo sido reconhecida a obrigação exequenda cujo cumprimento pretende o executado ver obstado, apreensão impassível de ser alterada, salvo defronte situação excepcional, e havendo sido indeferida a liminar vindicada na lide rescisória, não sendo a pretensão nela veiculada passível de influenciar, diante dessa realidade, a pretensão executiva advinda da parte exequente, sobeja descabida a pretensão de suspensão do trânsito processual do cumprimento de sentença aparelhado pelo decisório cuja rescisão é almejada. 
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 100, §§ 3º e 5º, e 169, § 1º, I e II, da Constituição, bem como aos Temas 28 e 864 da repercussão geral, sustentando que o título coletivo configura coisa julgada inconstitucional e que não seria possível levantamento de valores sem trânsito em julgado (parte incontroversa).
É o relatório. 
Decido. 
2. Correta a decisão agravada. 
Na origem, discute-se o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo Sindicato da categoria de servidores da assistência social, visando à implementação de reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, bem como ao pagamento das diferenças não adimplidas. 
O Tribunal de origem, ao analisar norma infraconstitucional e examinar o conjunto fático-probatório dos autos, entendeu não ser possível suspender o cumprimento de sentença em razão de ação rescisória ajuizada pelo ente público, notadamente diante do indeferimento de medida liminar nessa ação, reconhecendo a exigibilidade do título judicial já transitado em julgado. 
A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 8, fls. 7 - 11) : 
Do contexto historiográfico traçado sobeja evidente, portanto, que embora eventual procedência da ação rescisória possa, de fato, influir nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, tal como o que subjaz aos presentes autos, tal apreensão não determina a suspensão do curso da ação principal sob a égide da prejudicialidade externa. Isso porque, com efeito, para além do trânsito em julgado, que já confere o manto de imutabilidade e intangibilidade ao decidido, sequer a probabilidade do direito necessária à concessão da medida suspensiva fizera-se presente, pois que a tese relacionada à (in)existência de dotação orçamentária em cotejo com o precedente qualificado proveniente da Suprema Corte fora afastada ao ser admitida a postulação rescisória. 
Conforme pontuado, a liminar demandada na pretensão rescisória, que era a medida apta a afastar a exigibilidade do título formado, fora indeferida. Inviável, pois, que aquela formulação seja transplantada para o ambiente do executivo sob a forma de prejudicialidade externa, porquanto implicaria a prolação de nova decisão enfocando a questão. Subsistente o título e sua exigibilidade, não subsiste, pois, a causa suspensiva invocada. Com efeito, segundo o disposto no artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do estatuto processual, suspende-se o processo quando a sentença de mérito: (i) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; ou (ii) quando tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo.
 De fato, da leitura do dispositivo acima indicado emerge a certeza de que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é possível, a princípio e desde que qualificada hipótese legítima, o sobrestamento do curso da ação enquanto pendente a resolução de outra na qual se discuta questão que afetará diretamente o deslinde da lide sobrestada. Confira-se, por pertinente, elucidativo escólio catedrático adiante transcrito, litteris: 
(...) 
Na hipótese dos autos, sobeja inexorável que nenhuma dessas situações se divisa na hipótese, pois a resolução duma lide não depende da elucidação da outra nem da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto da ação primeiramente aviada, tampouco depende a ação principal da produção de prova na lide reputada prejudicial. Nesse sentido o que resta impassível de qualquer controvérsia é o fato de que a questão atinente à obrigação que dera ensejo ao título executivo fora expressamente enfrentada no acórdão que, reformando em parte a sentença proferida na fase cognitiva, formara o título exequendo, tornando inviável que, no bojo do cumprimento de sentença, seja a questão novamente revisitada, máxime sob o prisma da aventada prejudicialidade externa, quando indeferida a liminar demandada na rescisória movimentada pelo agravante. 
Diante dessas inexoráveis evidências, o que sobeja é que a lide reputada prejudicial, na hipótese, traduz-se em ação rescisória, que, por óbvio, decorrera duma ação cuja fase de conhecimento já se encerrara, ensejando que o título judicial que o aparelha já se encontra constituído com definitividade, havendo sido reconhecida a obrigação exequenda cujo cumprimento pretende o agravante ver obstado, apreensão impassível de ser alterada, salvo defronte situação excepcional. Demais disso, conforme pontuado, para além do fato de que sobeja inexoravelmente título formado, a liminar vindicada na lide rescisória fora indeferida, não sendo a pretensão por ele aparelhada passível de influenciar, diante dessa realidade, a pretensão executiva advinda da parte agravada. Deflui do aduzido, então, que a suspensão do trânsito processual do cumprimento individual de sentença coletiva subjacente ressoa descabida.
 Demais disso, inviável, assinale-se, conforme pretendido pelo ente federado, que, abstraída qualquer consideração sobre a argumentação que desenvolvera com esse desiderato, haja perscrutação da higidez da coisa julgada formada no ambiente de impugnação. Esse instrumento de defesa tem alcance cognoscível limitado, não alcançando viés transrescisório, como pretendido (CPC, art. 525). O debate que pretende transpor para a sede executória está sendo travado no bojo da rescisória que formulara, o que denota, inclusive, a subsistência de replicação de teses jurídicas em situação similar à hipótese de litispendência. Ora, não obstante a formulação da postulação rescisória, reprisara as mesmas teses e postulações para o ambiente da impugnação, o que é juridicamente inviável, tendo em conta, frise-se, o ambiente limitado de cognição do instrumento defensivo em ambiente executivo.
(com meus grifos) 
Nesse contexto, consigno que, no tocante à reapreciação da natureza do reajuste, da existência de dotação orçamentária e do alcance da decisão transitada em julgado, demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, bem como do exame dos fatos e das provas, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 
Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024. 3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.” 
(ARE nº 1.566.125/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 24/09/2025, p. 26/09/2025).

4.2. Também sobre a mesma questão, trago ementa de decisão monocrática de minha relatoria:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE “COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL”. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA RG Nº 864. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTE. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo qual se manteve decisão rejeitando impugnação ao cumprimento de sentença em ação coletiva em que se reconheceu o direito de servidores ao reajuste remuneratório previsto na Lei distrital nº 5.184, de 2013. O ente federativo alegava a inexigibilidade do título judicial, sustentando tratar-se de “coisa julgada inconstitucional” à luz do Tema RG nº 864, e requereu a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa em razão de ação rescisória em trâmite. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória em curso configura hipótese de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) verificar se o título executivo judicial transitado em julgado seria inexigível em razão do Tema RG nº 864 (“coisa julgada inconstitucional”); e (iii) examinar se é possível rediscutir a exigibilidade do título sem violar a coisa julgada e sem reexame de matéria fático-probatória e infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No acórdão recorrido, assentou-se que a alegação de “coisa julgada inconstitucional” não pode ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser deduzida exclusivamente por via rescisória, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, arts. 525 e 966). Concluiu, ainda, que “a prejudicialidade externa não é via adequada para infirmar a força da coisa julgada, uma vez que esse é campo restrito à tutela de urgência pleiteada em sede de Ação Rescisória”. 4. O reconhecimento da inexigibilidade do título judicial por suposta violação ao Tema RG nº 864 demandaria o reexame da natureza do reajuste remuneratório, da existência de dotação orçamentária e do conteúdo do título transitado em julgado, matérias de índole fático-probatória e infraconstitucional, cuja análise é vedada em sede de recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF). 5. Por fim, adverte-se que a reiteração de medidas manifestamente improcedentes ou protelatórias poderá ensejar a aplicação de multa processual nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.” 
(RE nº 1.575.899/DF, de minha relatoria, j. 17/11/2025, p. 18/11/2025; grifos no original).

5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator